Tribunal: TJDFT
Processo: 0732981-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA JÁ CONTEMPLADOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS E NA SENTENÇA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. CABIMENTO. PARCELAS QUE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO. TERMO FINAL DE EXIGÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença.
2. São devidos os honorários advocatícios previstos em convenção de condomínio ou estatuto da associação para o caso de cobrança de taxas inadimplidas, como forma de ressarcir o condomínio.
3. No caso concreto, trata-se de obrigação de trato sucessivo, e devem ser incluídas na condenação as prestações que vencerem até o integral pagamento da dívida, nos termos do art. 323 do CPC.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, provida. Unânime.